Tribunal: TJDFT
Processo: 0737559-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO NÃO LOCALIZADO. INDEFERIDO PEDIDO DE CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. DILIGÊNCIA JÁ REALIZADA E INEXITOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. DECISÃO QUE SUSPENDE O FEITO E O PRAZO PRESCRICIONAL POR UM ANO. ESTRITA OBEDIÊNCIA À NOVA REDAÇÃO DO ART. 921, III, DO CPC. LEI No 14.195, VIGENTE DESDE 27/8/2021. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não se conhece do pedido do agravante de citação do executado-agravado por meio eletrônico, visto que a diligência almejada já foi adotada anteriormente e se mostrou infrutífera. Ausente, portanto, o interesse recursal. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO.
2. A inovação legislativa promovida pela Lei no 14.195/2021, que passou a viger em 27/8/2021, teve como um dos seus propósitos racionalizar a tramitação processual, em observância ao princípio constitucional da razoável duração do processo (CRFB, art. 5o, LXXVIII).
2.1. A grosso modo, constata-se que o legislador alinhou o procedimento de declaração da prescrição intercorrente do procedimento executivo comum ao da execução fiscal, sendo que este teve os seus contornos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no bojo do julgamento do REsp 1.340.553/RS (Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 1a Seção, julgado em 12/9/2018, DJe 16/10/2018 - temas repetitivos 566 a 571).
3. Extrai-se, a partir da análise do § 4o do art. 921 do CPC, que, constatada a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, imediatamente o magistrado deve dar ciência desse fato ao exequente. Cientificado o exequente, automaticamente se inicia o prazo ex lege de suspensão do processo executivo e da prescrição intercorrente.
3.1. O prazo de suspensão de até 1 (um) ano previsto no art. 921 do CPC tem início automaticamente na data da ciência do exequente a respeito da falta de localização do devedor ou de bens penhoráveis, havendo ou não decisão judicial nesse sentido.
3.2. As decisões/despachos de suspensão do processo executivo são meramente declaratórias, isto é, não alteram os marcos prescricionais, conforme entendimento fixado pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS, que versou sobre execução fiscal, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio (onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a mesma regra de direito).
4. A suspensão do processo executivo na hipótese de não ter sido localizado o executado ou bens penhoráveis se classifica como imprópria, pois, em verdade, durante esse período, é permitida a prática de atos processuais pelo executado e/ou pelo juízo, sendo, inclusive, esperado que o exequente prossiga na busca do executado e de bens que possam ser penhorados.
4.1. Não há qualquer incompatibilidade entre a suspensão do processo executivo e a postulação de providências genéricas, tais como, a pesquisa nos sistemas eletrônicos disponíveis ao juízo (v.g., Sinesp, Infoseg, TRE/Siel, RenaJud e BacenJud).
4.2. A suspensão do processo não representa qualquer punição ou desvantagem ao exequente, mormente diante da nova redação do art. 921 do CPC. Trata-se de uma oportunidade conferida ao exequente para que ele cumpra com o seu ônus processual de localizar o executado ou bens penhoráveis, sem ser prejudicado pela fluência do prazo prescricional.
5. No presente caso, o agravante tomou ciência da citação negativa no dia 15/10/2021, isto é, após a vigência da Lei no 14.195/2021. Logo, por expressa disposição legal (CPC, art. 921, § 1o), só restava ao Juízo de origem declarar a suspensão do processo. Portanto, não há qualquer mácula na decisão vergastada.
6. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida DESPROVIDO.